Tribunal: TJDFT
Processo: 0742439-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. AUSENTE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. VALOR INESTIMÁVEL. ARTIGO 85 §8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZOABILIDADE.

I. Causas de valor inestimável são aquelas em que ausente benefício patrimonial imediato.

II. A eventual possibilidade de proveito econômico indireto em caso de procedência do pedido de exoneração da fiança, cujo contrato possui natureza acessória, não caracteriza efeito patrimonial imediato.

III. Diante da causa de valor inestimável, os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, na forma expressa no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

IV. O montante arbitrado remunera adequadamente os advogados, em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a demanda apresentou pouca complexidade e não exigiu esforço além do habitual para acompanhamento do feito, tendo sido apreciado na primeira instância em cerca de 5 (cinco) meses e mediante o julgamento antecipado da lide.

V. Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido.